Tribunal: TJSP
Processo: 1008776-75.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Prova técnica elaborada, ademais, que evidenciou ausência de diferença substancial da taxa exigida da média apurada pelo Banco Central do Brasil – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008776-75.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LAZARO DA
SILVA SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-75.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43825 - Fernando
2
VOTO No: 43825
APEL. No: 1008776-75.2017.8.26.0066
COMARCA: Barretos
JUIZ 1a INST.: Carlos Fakiani Macatti
APTE.: Lazaro da Silva Siqueira
APDO.: Banco Mercantil do Brasil S/A.
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a
12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal
Prova
técnica
elaborada,
ademais,
que
evidenciou
ausência de diferença substancial da taxa exigida da média
apurada pelo Banco Central do Brasil Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Lazaro da Silva Siqueira em face
de Banco Mercantil do Brasil S/A., em que restou formulado pedido de revisão do
saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de
abusividade dos encargos exigidos. Pugnou, ainda, pela reparação do abalo moral
decorrente.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Prova técnica produzida à fl. 145/160.
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 185/188 que julgou
improcedentes os pedidos formulados. Condenado o autor ao pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído
à causa, observada a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, sustenta o autor a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-75.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43825 - Fernando
3
limitação dos juros remuneratórios.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o instrumento de contrato firmado entre as partes, previu,
expressamente, a incidência da taxa de juros efetiva de 7,55% ao mês e 148,20% ao
ano (fl. 21).
Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008776-75.2017.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43825 - Fernando
4
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Ademais, incumbe salientar que a prova técnica elaborada (fl.
145/160) que, diga-se, que não foi contestada pela parte autora (fl. 183) -, concluiu
que a taxa de juros remuneratórios exigida não difere substancialmente da taxa
média apurada pelo Banco Central do Brasil (fl. 159), de sorte que não prospera a
limitação de juros reclamada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 15% do valor
atribuído à causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica